Tribunal: STF
Processo: ARE 1285063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “EMENTA: “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 46 DO TJGO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I – Recurso próprio, tempestivo e prescindível de preparo, porque concedidos implicitamente à recorrente os benefícios da gratuidade da justiça (evento 31), motivos pelos quais merece ser conhecido. II – Na espécie, o recorrente pretende a sua nomeação e posse no cargo de ‘Analista de Políticas de Assistência Social – Psicóloga, da regional de São Luiz Montes Belos/GO’, a pretexto de que integra o cadastro de reserva no concurso público para provimento de vagas do apontado cargo, registrando-se a improcedência de sua pretensão no julgamento de primeira instância. III – De início, antes de adentrar ao mérito, releva destacar que há uma questão processual insuperável (prejudicial de mérito), qual seja, a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para processar a julgar a presente ação, nos termos da Súmula 46 do TJGO, que possui a seguinte redação: ‘As questões relativas a aprovação em concurso, nomeação e posse em cargo público, muito embora não excepcionadas na legislação específica, refogem aos princípios que norteiam os processos perante os Juizados Especiais, sendo de competência da Vara das Fazendas Públicas’, derivando, daí, a imperiosa extinção do processo. IV – Recurso conhecido para, de ofício, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do Juizado da Fazenda Pública, com suporte no art. 485, inciso IV, do CPC. V – Em virtude da extinção do processo, e não de seu desprovimento, não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em respeito ao art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvado, nesse ponto, o entendimento do relator.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 37, caput, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a Recorrente foi aprovada em 1º lugar para a regional de São Luís dos Montes Belos, e, o Recorrido não nomeou nenhum dos candidatos aprovados para a região, mesmo diante do firmamento do TAC nº 002/2011, que fixou o quantitativo de 32 vagas para o cargo de Analista de Políticas de Assistência Social e o compromisso de que todos os candidatos aprovados dentro desse número de vagas seriam nomeados dentro do prazo de validade do certame” (eDOC 13, p. 9).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 283 do STF (eDOC 23).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a questão atinente à competência jurisdicional dos juizados especiais, que foi o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para extinguir o processo sem a resolução do mérito, requer a necessária análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1141059-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06.02.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Extinção de processo sem julgamento de mérito. Competência de Juizado Especial. Direito coletivo e/ou individual homogêneo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1203802-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.08-2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente